Tribunal: TJBA
Processo: 8005029-96.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005029-96.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: SAIS NORDESTE IND. E COM. LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. COMODATO TÁCITO. BOMBONAS PARA TRANSPORTE DE INSUMOS QUÍMICOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Recorrente SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., alegando prescrição trienal, ausência de prova robusta da não devolução das bombonas e inexistência de nexo causal com danos. A pretensão consiste na reforma da sentença que determinou a devolução de 201 bombonas ou pagamento de R$ 82.410,00, sob o fundamento de insuficiência probatória e aplicação de prazo prescricional inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição trienal para reparação civil versus prazo decenal para inadimplemento contratual; (ii) distribuição do ônus probatório para comprovação da devolução integral das bombonas; (iii) adequação do valor unitário de R$ 410,00 por bombona para quantificação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia origina-se do descumprimento de obrigação contratual de dar coisa certa (arts. 233 e 239, CC), consistente na devolução de recipientes cedidos em comodato tácito, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC), conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.280.825/RJ).
4.
Comprovada a entrega das bombonas em comodato, incumbe ao comodatário o ônus de provar a integral restituição (art. 373, II, CPC), por se tratar de fato extintivo do direito do comodante, não se desincumbindo a Apelante de tal ônus probatório.
5.
O valor unitário de R$ 410,00 por bombona encontra respaldo em nota fiscal de reposição (id. 101120778), representando custo de mercado para fixação de perdas e danos, não tendo a Recorrente produzido contraprova hábil.
6.
A retenção indevida das bombonas caracteriza enriquecimento sem causa (art. 884, CC), impondo a restituição ou indenização equivalente, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento de obrigação contratual de dar coisa certa sujeita-se ao prazo prescricional decenal, não se aplicando o prazo trienal de reparação civil.

Comprovada a entrega de coisa em comodato, incumbe ao comodatário provar a integral devolução, por se tratar de fato extintivo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 233, 239, 373, 884 e 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.963.209/PR; TJBA, Recurso Inominado 0089655-33.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005029-96.2021.8.05.0080
,
em que figuram como Recorrente a
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e Recorrido
SAIS NORDESTE IND. E COM. LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03